Tribunal: TJMT
Processo: 1032995-95.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032995-95.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIEZIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 033.627.991-40 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), M. O. M. - CPF: 103.539.541-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO INICIAL EM FALTA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. POSTERIOR MANUTENÇÃO POR PRESUNÇÃO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal nº 1003300-57.2025.8.11.0013, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada inicialmente com fundamento exclusivo na ausência de identificação civil do paciente, acusado pela prática, em tese, do crime de furto (art. 155,
caput
, do CP). A impetração sustenta excesso de prazo para formação da culpa, inexistência de fundamentos válidos para a manutenção da custódia e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e, (ii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi inicialmente decretada com fundamento exclusivo na ausência de documentos que permitissem a identificação civil do paciente, nos termos do art. 313, § 1º, do CPP.

4. Posteriormente, o juízo singular manteve a prisão com base em suposta reiteração delitiva e conduta social reprovável, diante de condenação pretérita por furto qualificado e fuga do local do crime.

5. A conduta imputada [furto simples] não envolve violência ou grave ameaça, revelando-se desproporcional a manutenção da prisão diante da gravidade abstrata do delito e do excesso de prazo para realização da audiência de instrução, designada para quase oito meses após a prisão em flagrante.

6. A condenação anterior, ocorrida há quase uma década, por si só, não configura risco atual e concreto à ordem pública, tampouco justifica a segregação cautelar.

7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram adequadas e suficientes à finalidade do processo penal, especialmente diante da ausência de elementos concretos sobre a periculosidade do paciente ou risco de reiteração delitiva iminente, bem como a sua posterior identificação civil.

IV. Dispositivo

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva fundada exclusivamente na ausência de identificação civil deve ser revogada quando superado esse motivo e ausentes outros elementos concretos que justifiquem a segregação.

2. A reiteração delitiva remota e sem atualidade não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva.

3. Em delitos patrimoniais sem violência ou grave ameaça, e na ausência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a substituição da prisão por medidas cautelares é medida adequada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, § 1º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1031315-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 06.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1032995-95.2025.8.11.0000

PACIENTE: ELIEZIO CARDOSO DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eliezio Cardoso da Silva
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da ação penal nº 1003300-57.2025.8.11.0013, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de furto [art. 155,
caput
, do CP] (id. 316785852, pág. 127/132).

A impetrante sustenta que:

1)
haveria excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o paciente está preso preventivamente desde 17/6/2025 e a audiência de instrução e julgamento está designada para 13/2/2026;

2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva porquanto:
a)
a prisão foi decretada unicamente em razão da impossibilidade de identificação civil, nos termos do art. 313, §1º, CPP;
b)
a identidade do paciente já se encontra confirmada por laudo papiloscópico, circunstância que afasta o fundamento original da medida;
c)
não foram apontados elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal;
d)
a prisão ofenderia os princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e homogeneidade;

3)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva com a substituição por outras medidas cautelares menos gravosas (id. 316785851).

O pedido liminar foi indeferido (id. 317117383).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 315317969).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Alexandre de Matos Guedes (id. 318640854).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 17.06.2025, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de furto.

Na audiência de custódia, realizada na mesma data, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Entrementes, importante não se olvidar que, o caso concreto versa sobre flagrante delito de indivíduo que não apresentou qualquer documento apto a individualizá-lo, a exemplo de carteira de identidade, CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência ou outro registro administrativo, havendo, assim, autênticas dúvidas acerca da identidade civil do mesmo, situação em que a preventiva pode ser decretada.

Relevante destacar, ainda, que o próprio custodiado narrou ter outras passagens policiais, de modo que a identificação criminal é medida necessária para se entender a real situação do custodiado.

À evidência, afigura-se cristalino que
a prisão preventiva se encontra motivada unicamente na inviabilidade de aferir a identidade civil do flagrado
, tal qual autoriza o § 1º do art. 313 da Lei Adjetiva Penal. (...).”
(id. 197931967 – incidente nº 1003175-89.2025.8.11.0013)

Em 25.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 155,
caput
, do CP (id. 198676468 – AP nº 1003300-57.2025.8.11.0013).

No dia 10.07.2025, o juízo singular recebeu a denúncia (id. 200302599 – AP nº 1003300-57.2025.8.11.0013).

Em 30.07.2025, a impetrante requereu a revogação da prisão preventiva, bem como apresentou resposta à acusação (id. 202755797 e id. 202756121, respectivamente – AP nº 1003300-57.2025.8.11.0013).

Em decisão de 21.09.2025, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, pelas seguintes razões:

“(...) No presente caso, verifico que
não há novo fato
que possa fundamentar a revogação da prisão preventiva, razão pela qual deve-se manter a prisão cautelar decretada nos autos ao id. 198487695.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficientes para a garantia da ordem pública, visto que, conforme exposto pelo Ministério Público (id. 202946208),
superada a questão atinente à identificação do ora acusado, sobressai sua provável reincidência, a par da conduta social reprovável, evadindo-se do local dos fatos e ocultando-se em local de notória criminalidade
.

Cabe salientar que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída, profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto, como bem fundamentado na decisão declinada.

Nesta conjuntura, considerando que não houve alteração fática, não restam dúvidas de que para a garantia da ordem pública a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe.

Forte nestes argumentos, com fundamento nos artigos 312, 310, inciso II, e 318, todos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA.

COMUNIQUE-SE AO PEP: 7000063-07.2020.8.09.0024, COM URGÊNCIA DA PRISÃO. (...).”
(id. 208346789 – AP nº 1003300-57.2025.8.11.0013)

Na mesma ocasião, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 13.02.2026.

No caso em exame, observa-se que a prisão preventiva foi decretada unicamente em razão da ausência de identificação civil do paciente, fundamento extraído do art. 313, §1º, do Código de Processo Penal, conforme se depreende da decisão que converteu a prisão em flagrante.

Em momento posterior, instado a se manifestar, o órgão ministerial de primeiro grau pugnou pela manutenção da custódia cautelar, sustentando que, superada a questão atinente à identidade, subsistiriam elementos suficientes para a preservação da segregação, notadamente a reincidência e a conduta social reprovável do paciente, que teria se evadido do local dos fatos e se ocultado em ponto conhecido pela prática de ilícitos [tráfico de drogas].

O juízo singular, ao analisar o pleito defensivo de revogação da prisão, acompanhou os argumentos ministeriais e manteve a medida extrema, destacando, além da gravidade da conduta, o registro pretérito de condenação do paciente, consistente em condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, ocorrido em 2015 no município de Caldas Novas/GO (SEEU 7000063-07.2020.8.09.0024).

Assim, ainda que a prisão tenha se originado de fundamento exclusivo relacionado à falta de identificação civil, posteriormente foi preservada com base em fatores distintos, vinculados à garantia da ordem pública.

Todavia, a análise do caso concreto revela que os elementos apontados pelo juízo singular não se mostram suficientes, por si sós, para justificar a medida extrema da prisão preventiva.

O delito imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, tratando-se de crime patrimonial de menor gravidade, de modo que a manutenção da custódia cautelar se mostra desproporcional, sobretudo porque a audiência de instrução e julgamento foi designada para ocorrer cerca de oito meses após a data da prisão em flagrante, circunstância que evidencia o prolongamento excessivo da segregação.

A par disso, o registro pretérito de condenação ocorrido há quase uma década, embora possa ser considerado como dado desfavorável, não possui, no presente momento, força bastante para demonstrar risco atual e concreto de reiteração delitiva.

Nessas circunstâncias, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se apresentam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e assegurar o regular andamento da persecução penal.

Em caso similar, este E. TJMT decidiu pela substituição da prisão preventiva pelas cautelares alternativas,
in verbis
:

“(...) 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente por prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública. 2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de furto, materializado na subtração de 03 (três) barras de esquadria de alumínio em desfavor de um estabelecimento comercial; (ii) prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iii) paciente que não possui residência fixa e ocupação lícita, estando em situação de rua. 3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas. (...). 5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra. 6. Em que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a periculosidade do paciente, pois a gravidade não desproporcional aos delitos da mesma espécie. 7. Não havendo registros criminais recentes em desfavor do paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva. 8. A condição de morador de rua não constitui razão para justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de ignorar o tratamento específico e peculiar que deve ser destinado a essa população e de penalizar a condição de miserabilidade social e econômica do paciente. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem de habeas corpus concedida.”
(N.U 1031315-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 06.12.2024)

Dessa forma, a solução mais compatível com os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva é a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, aptas a atender às finalidades do processo sem impor a privação da liberdade desnecessariamente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM CONCEDIDA
para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares
:
1)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades (CPP, art. 319, I),
2)
proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações (CPP, art. 319, II) e,
3)
proibição de ausentar-se da Comarca (CPP, art. 319, IV).

Deve o
juízo de origem expedir o alvará de soltura,
se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a advertência de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025